Tribunal: TJPA
Processo: 0816234-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816234-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONAS RIBEIRO BARBOSA DA SILVA OU IVANDO COELHO ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 155, §1º e §4º, I e II, do CP – FURTO – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. (AgRg no RHC n. 181.083/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/9/2023.)”

2.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Rinaldo Moraes e Luciana Rodrigues da Silva, em favor do nacional IVANDO COELHO ROCHA ou JONAS RIBEIRO BARBOSA DA SILVA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento no delito de roubo, autos do processo crime de nº 0801754-38.2023.8.14.0012.

Alegam ausência de requisitos legais do art. 312, do CPP, na decisão que decretou a custódia preventiva, que se mostra desnecessária.

Requerem, por fim, a concessão da medida liminar para cassar a cautelar preventiva, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com interesse de sustentar oralmente o
writ
.

Na Id 16572640 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 16615080, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16683858.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional IVANDO COELHO ROCHA ou JONAS RIBEIRO BARBOSA DA SILVA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal, sob o argumento de ausência dos requisitos legais do art. 312, do CPP, na decisão que decretou a custódia preventiva.

Extrai-se dos autos que, após o roubo das Lojas Americanas na cidade de Cametá/PA, deixando um prejuízo estimado em mais de R$-500.000,00 (quinhentos mil reais) em mercadorias roubadas, tiveram início às investigações que indicaram a suposta participação do paciente no delito, eis que comprovada a utilização do veículo de marca ONIX placa QEZ1D97, comprado por ele junto a terceiros, no transporte dos produtos, tudo registrado em imagens do local do evento criminoso e na fuga pelo transporte de balsa da localidade, fato ocorrido no dia 19/06/2023.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base nas investigações, em decisão constante da Id 16500732, de onde se extrai os fundamentos que a justificam,
in verbis
:

“Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do que fora apurado pelas investigações.

O Ministério Público juntou aos autos parecer, no qual pugna pela decretação da prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico, afirmando que em liberdade representam abalo à ordem pública e há possibilidade de reiteração da conduta criminosa.

Ademais, consta nos autos da representação que há elementos de informação que indicam que a empreitada criminosa foi protagonizada por IVANDO COELHO ROCHA e JOÃO PEDRO FIEL XAVIER, tornando-se imperiosa a decretação da medida cautelar, para a qual, não se exige prova plena, bastando meros indícios de autoria. É o caso dos autos. Há provas que apontam os representados como autores do crime, destacando-se a ligação existente entre a titularidade do veículo utilizado para a fuga, com o nome do representado IVANDO. Ademais, o fato dele já ter se envolvido em outras situações criminosas, com o mesmo
modus operandi
, milita em seu desfavor. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima,
a priori
, resta evidenciado, pelas imagens obtidas pelas câmeras de segurança, e pelos elementos investigativos levantados pela polícia, evidenciando que há plausibilidade na afirmativa de que eles foram os responsáveis pelo crime.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I.

Assim, os representados devem ser mantidos fora do convívio social, como forma de acautelar o

meio social, e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime de grave repercussão, considerando o alto valor dos bens subtraídos.

Visa a medida cautelar proteger a ordem pública, posto que os investigados estando em liberdade, mostram-se pessoas perigosas, bem como pelo fato de haver necessidade de garantia da realização da instrução criminal e possível aplicação da lei.

(...)

Ante o exposto, e considerando as notícias de intimidação da vítima, e, além disso, visando assegurar a garantia da ordem pública, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
IVANDO COELHO ROCHA e JOÃO PEDRO FIEL XAVIER
”. <sic>

In casu,
a decisão que decretou a prisão está fundamentada em elementos concretos, e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sustentado haver indícios de autoria e materialidade, fazendo constar que o paciente teria envolvimento em delitos da mesma natureza, com o mesmo
modus operandi
ocorridos em outros municípios, e que em liberdade pode interferir nas investigações, motivos que justificam a necessidade da prisão, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, a prisão preventiva do Acusado está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, conforme apurado, o ora Agravante, juntamente com outros increpados, teria solicitado uma corrida por aplicativo de transporte e, em seguida, ameaçado de morte o motorista, que teve sua liberdade restringida para que realizasse diversas operações bancárias, cujo valor ainda não foi apurado. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 847.281/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)”.

Com relação a apreensão ilegal de veículo que não consta como utilizado no evento delituoso, cabe ao juízo, dono das provas, manifesta-se nesse sentido, até porque a ação constitucional do
habeas corpus
destina-se a proteger a liberdade de ir, ficar e vir.

Posto isso, conheço e denego a ordem no tocante a alegada ausência de fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/11/2023